Tribunal: TJBA
Processo: 0127708-79.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127708-79.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TARCISIO DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ROGERIO ARAUJO COSTA, JUAN STERFAN PEREIRA CAMPOS

APELADO: Andre Correia Rebello

Advogado(s)
:
AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO JUÍZO NA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO OMITENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por suposto erro médico, fundamentada na ausência de prova pericial ao longo de vinte anos de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorre cerceamento de defesa e erro de procedimento na prolação de sentença de improcedência por falta de prova técnica quando a perícia não foi realizada por percalços operacionais do aparelho judicial e por inércia dos peritos nomeados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração da responsabilidade pessoal do profissional liberal na hipótese de erro médico pressupõe a verificação de culpa subjetiva, conforme prevê o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o que torna a perícia médica o meio idôneo e indispensável para aferir eventual desvio dos protocolos científicos.

4. O autor afasta a alegação de inércia ou abandono da causa ao requerer e reiterar de forma expressa e contínua a produção da prova pericial desde o início da fase instrutória.

5. O juízo tem o dever de promover a substituição imediata do perito que deixa de cumprir o encargo sem motivo legítimo, nos termos do art. 468 do Código de Processo Civil, não podendo penalizar a parte com o julgamento antecipado desfavorável.

6. A decisão de improcedência baseada na falta de prova que o próprio aparelho judicial deixou de viabilizar viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência fundada na ausência de prova pericial indispensável cuja não realização decorre de falhas operacionais do mecanismo judicial ou da omissão dos peritos nomeados. 2. Constatado o silêncio do profissional nomeado sem justificativa, cabe ao magistrado realizar a sua imediata substituição para assegurar a regular instrução processual.".

Vistos, relatados e discutidos estes autos
0127708-79.2004.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
TARCISIO DA SILVA ARAUJO
, e, como apelado,
ANDRÉ CORREIA REBELLO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça